Tribunal: TJMT
Processo: 1019212-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1019212-46.2019.8.11.0000
RECORRENTE: NELSON BAUMGRATZ
RECORRIDO: AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NELSON BAUMGRATZ com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 21070455):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO LOCAL E DA DATA DA ASSINATURA – EXISTÊNCIA DA DATA DE VENCIMENTO - TÍTULO QUE SE REVESTE DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Os requisitos “local” e “data da assinatura”, apontados como indispensáveis à validade da cártula, quando ausentes, não maculam o título a fim de suspender a sua exigibilidade, mesmo porque, no caso, consta do título a data de vencimento e as assinaturas das partes, o que permite inferir a eficácia e validade do título.” (N.U. 1019212-46.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 49006993 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 53454491.
A parte Recorrente aduz que houve ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não se manifestou sobre a incidência da súmula 387 do STF no presente caso, sendo que esta prevê que o preenchimento do local e da data emissão perfaz requisito indispensável para exigibilidade do título.
Alega violação aos artigos 75 e 76 do Decreto 59.663/66, uma vez que ao título exequendo padece de exigibilidade, pois ausente a indicação do local a data de emissão, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 55045454).
Sem Contrarrazões (Id. 34376525.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O presente Recurso Especial foi interposto contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1019212-46.2019.8.11.0000, para manter a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Recorrente e determinou o prosseguimento da Execução.
A parte Recorrente aduz que houve ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido não se manifestou sobre a incidência da súmula 387 do STF no presente caso, sendo que esta prevê que o preenchimento do local e da data da emissão perfaz requisito indispensável para exigibilidade do título.
Alega violação aos artigos 75 e 76 do Decreto 59.663/66, uma vez que ao título exequendo padece de exigibilidade, pois ausente a indicação do local a data de emissão, além de divergência jurisprudencial.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XV